Tribunal: TJSP
Processo: 1043729-70.2018.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Domínio Público
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- A questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no leading case AI n. 791.292/PE – TEMA 339/STF.
– A matéria referente à violação dos princípios do contraditório e da ampla

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- A questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no leading case AI n. 791.292/PE – TEMA 339/STF.
– A matéria referente à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case ARE n. 748.371/MT - Tema n. 660/STF, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos – impugnação por recurso próprio.
Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000996008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1043729-70.2018.8.26.0053/50002, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s)
Centrovias Sistemas Rodoviários S/A e Agravado(s) Agencia Reguladora de Serviços
Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo - Artesp e outro
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1043729-70.2018.8.26.0053/50002 -Voto no 50.174
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 50.174
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
1043729-70.2018.8.26.0053/50002 SÃO PAULO
AGRAVANTE: CENTROVIAS SISTEMAS RODOVIÁRIOS S.A.
AGRAVADA: COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA CTEEP
AGRAVO
INTERNO.
Decisão
monocrática
que
negou
seguimento ao recurso extraordinário.
- A questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das
decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição
Federal, é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no
leading case AI n. 791.292/PE TEMA 339/STF.
A matéria referente à violação dos princípios do contraditório e
da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de
prévia
análise
da
adequada
aplicação
das
normas
infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao
princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, é
idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case ARE n.
748.371/MT - Tema n. 660/STF, no qual se assentou a natureza
infraconstitucional da questão.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à
sistemática de recursos repetitivos
impugnação por recurso
próprio.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto com fundamento no
artigo 1.021 e art. 1.030, §2o, do Código de Processo Civil (fls. 01/17),
contra decisão que negou seguimento (CPC, 1.030, inciso I, alínea “b” e
1.030, inc. I, alínea "a" c.c. art. 1035, §8o) a recurso extraordinário por
reconhecida identidade da matéria com orientação firmada pela Suprema
Corte nos autos do AI n. 791.292/PE e ARE 748.371/MT, e o inadmitiu
quanto às demais questões.
Alegou o agravante, em síntese, que não há fundamentação
na decisão da turma julgadora quanto à alegada violação ao princípio da
legalidade, arts. 5o, inc. II e 175 da Constituição Federal, e que, portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1043729-70.2018.8.26.0053/50002 -Voto no 50.174
3
houve uma infundada isenção quanto ao dever legal de pagar o preço
correspondente ao uso das faixas de domínio.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao artigo 1.030, inciso I,
alínea “b” e 1.030, inc. I, alínea "a" c.c. art. 1035, §8, do Código de
Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada de seguinte teor, verbis:
No que diz respeito à fundamentação das decisões
judiciais, no julgamento do mérito do AI no 791.292/PE,
Tema no 339, STF, DJ de 13.08.2010, contém a seguinte
tese:
"O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o
acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que
sucintamente,
sem
determinar,
contudo,
o
exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas."
Quanto à violação ao princípio da legalidade, o
STF considerou inexistente a repercussão geral em decisão
proferida no ARE no 748.371/MT, Tema no 660/STF com a
seguinte tese:
"A
questão
da
ofensa
aos
princípios
do
contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e
dos
limites
à
coisa
julgada,
tem
natureza
infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da
ausência de repercussão geral, nos termos do precedente
fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe
13/03/2009."
Quanto
à
questão
referente
à
obrigatoriedade
de
fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da
Constituição Federal, a matéria é idêntica à examinada pela Suprema
Corte, na sistemática dos recursos repetitivos nos autos do AI n.
791.292/PE, Tema 339, oportunidade em que fixada a seguinte tese:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1043729-70.2018.8.26.0053/50002 -Voto no 50.174
4
ou decisão sejam fundamentados, ainda que suscintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem
que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Não impressiona o argumento no sentido de que não se
cuidaria de própria singeleza de fundamentação, mas de nenhuma
fundamentação, pois, como se pode observar do exame das razões
recursais, a agravante rebela-se verdadeiramente contra a interpretação
ou má interpretação dos dispositivos legais indicados à luz das provas
produzidas nos autos, invocando “error in judicando”, que não atina à
ausência de fundamentação. Ao contrário, na imputação de erro de
julgamento está a ideia de que as razões de decidir não se afeiçoam ao
modelo de fundamentação que se suporia adequado, com suposto
reconhecimento de presença de fundamentação (inadequada). É dizer que
fundamentação imprópria ou inadequada não implica a noção de carência
absoluta de fundamentação.
A matéria aqui tratada referente à questão da violação dos
princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da
causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas
infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao princípio
do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, é idêntica àquela
examinada pela Suprema Corte na sistemática dos recursos repetitivos
nos autos do n. ARE n. 748.371/MT, correspondente ao Tema 660,
oportunidade em que não restou reconhecida repercussão geral da
matéria, tornando soberano o v. Acórdão da Turma Julgadora:
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema
relativo à suposta violação aos princípios do contraditório,
da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido
processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia
análise
da
adequada
aplicação
das
normas
infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.
Assim, em relação ao tema 660/STF, não há como proceder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1043729-70.2018.8.26.0053/50002 -Voto no 50.174
5
à modificação do decidido, pois a decisão da C. Turma Julgadora é
soberana em razão da ausência de repercussão geral do Tema.
Ademais, veja-se trechos dos v. Acórdãos da Col. Turma
Julgadora que demonstram a subsunção da matéria em análise ao tema
339 indicado pelo E. STF/STJ, verbis:
Como cediço, as faixas de rodovias constituem
bens de uso comum do povo, sendo essa a sua destinação
principal. Por conseguinte, esse mesmo bem público pode ser
utilizado para muitos fins, desde que compatíveis com sua
destinação principal, no interesse da coletividade.
Nos termos do artigo 103 do Código Civil, “uso
comum dos bens públicos pode ser gratuito ou retribuído,
conforme for estabelecido legalmente pela entidade a cuja
administração pertencerem” (fls. 870).
(...)
No entanto, “Se é válido que o Poder Público
institua remuneração para os particulares que sejam
beneficiados com um uso privativo de bem público e,
portanto, usufruam de benefício maior que os auferidos pelos
demais cidadãos, o mesmo não ocorre quando a utilização do
bem público é feita para fins de interesse de toda a
coletividade, como ocorre com os serviços públicos de
saneamento, energia elétrica, fornecimento de gás etc.
Embora, aparentemente, seja a concessionária (empresa
privada) quem paga pela utilização, na realidade esse ônus
acaba por recair sobre os usuários dos serviços públicos
supra referidos. E evidente que esses valores estarão
embutidos no valor das tarifas de água, luz, gás e telefone.
Note-se que o artigo 11 da Lei no. 8.987, ao permitir a
previsão de fontes de receitas alternativas, acessórias ou
complementares, deixou expresso que o objetivo é o de
favorecer a modicidade das tarifas. Ora, seria irrazoável, por
contrariar o intuito do legislador, permitir que, para favorecer
a modicidade das tarifas de rodovias, fossem elevadas as
tarifas de água, luz, gás e telefone”. (TJSP; Apelação Cível
0011642-46.2009.8.26.0586; Relator (a): Castilho Barbosa;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de São
Roque - 1a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 22/10/2013;
Data de Registro: 24/10/2013) (fls. 871/872).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1043729-70.2018.8.26.0053/50002 -Voto no 50.174
6
Não há, portanto, como proceder à modificação do decidido,
pois está em perfeita harmonia com o paradigma julgado pela Suprema
Corte.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
do presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa prevista no
art. 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
Anoto
a
existência
de
recursos
(fls.
1255/1259
e
1261/1349) contra as decisões que inadmitiram os recursos especiais e
recurso (fls. 1351/1417) contra a parte da decisão que inadmitiu o
recurso extraordinário, cuja competência para apreciação é das Cortes
Superiores.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)